Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718517-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem conclusos os autos. Brasília, 21 de outubro de 2024 12:00:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador